Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1093. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a exigibilidade do DIFAL de ICMS após a edição da Lei Complementar no 190/2022.
2. O DIFAL decorre das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015 e tem sua exigibilidade condicionada à edição de Lei Complementar federal. 2.1. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF e fixou tese com repercussão geral (Tema no 1093) no seguinte sentido: "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. A partir do precedente aludido, e da subsequente modulação dos efeitos do acórdão, verifica-se que que a exigibilidade do DIFAL em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional.
4. A Lei Complementar no 190/2022 foi editada com a finalidade de suprir essa lacuna e não causa absolutamente nenhuma surpresa ao contribuinte. Não se trata de criação de tributo, tampouco de majoração de alíquota, uma vez que as respectivas unidades federativas já estavam a exigir o referido tributo muito antes da edição da aludida lei. Em outras palavras, a exigibilidade do tributo foi apenas ratificada com a edição da Lei Complementar em referência, razão pela qual não há violação aos princípios da anterioridade ou da irretroatividade (art. 150, inc. III, da Constituição Federal).
5. A concessão do mandamus pressupõe a ocorrência dos requisitos previstos no art. 1o, caput, da LMS, o que não se encontra caracterizado no caso em deslinde.
6. Recurso conhecido e provido para, ao reformar a sentença impugnada, denegar a segurança pleiteada.